Tribunal: TJDFT
Processo: 0714928-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714928-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A, EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, A ! BODYTECH PARTICIPACOES S.A, RIO POTY BT FITNESS LTDA, FORMULA TIJU FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, BT01 FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA S.A., BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, GAMA FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA S.A., FHS ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., RM FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA EMBARGADO: A ! BODYTECH PARTICIPACOES S.A, GAMA FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA S.A., BT01 FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA S.A., RIO POTY BT FITNESS LTDA, BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, FHS ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., RM FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, FORMULA TIJU FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, CEMIG DISTRIBUICAO S.A, ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A., EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A, COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ, COPEL DISTRIBUICAO S.A., CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A., EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator